Tribunal: CARF
Processo: 13555.000165/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13555.000165/2003-16
ACÓRDÃO
3101-003.849 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUZANO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. PAGAMENTO NÃO
CONFIRMADO VIA COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO MANTIDO.
Indicada pelo contribuinte a compensação como modalidade do
pagamento do débito e, após diligências fiscais, a não confirmação de sua
homologação, o crédito tributário permanece em aberto, mostrando-se,
pois, acertado o lançamento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.849 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000165/2003-16
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da Resolução no 3401-001.805, abaixo
reproduzido:

O julgamento foi convertido em diligência pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento do CARF, sob os seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que seja apensado ao presente processo
administrativo 10880.001616/91-95, devendo a unidade preparadora da RFB
apresentar relatório conclusivo sobre a relação entre eventual compensação
existente em tal processo e os presentes autos.
Encerrada a diligência pela Unidade de Origem, foi emitida informação fiscal no
5.579 de seguinte teor:
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.849 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000165/2003-16
3

Em virtude da saída da relatora Dra. Mara Cristina Sifuentes do Tribunal Administrativo, o
processo foi redistribuído a mim para nova relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos necessários de admissibilidade exigidos no Decreto no
70.235/72 e na Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF), o Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Sem delongas, a matéria que ainda remanesce sob litígio diz respeito à exigência de
COFINS não cumulativa para o período de 07/1998, no valor original de R$ 131.780,50, porquanto
não confirmado o pagamento por meio de DARF ou Dcomp.
A recorrente anunciou que o crédito tributário foi quitado por meio de declaração
de compensação, o que motivou a conversão do julgamento em diligência pelo CARF, em duas
oportunidades. Para entendermos as etapas verificadas, peço vênia para colacionar excertos das
diligências fiscais:

- Resolução CARF no 3401-00.054:
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.849 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000165/2003-16
4

Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.849 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000165/2003-16
5

Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.849 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000165/2003-16
6

- Resolução CARF no 3401-001.805:

Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.849 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000165/2003-16
7

O imbróglio reside, exclusivamente, em questões fáticas.
Das diligências propostas e de seus resultados, confirma-se que em nenhuma delas
a fiscalização conseguiu vincular o débito da COFINS de 07/1998 a uma declaração de
compensação apontada pela recorrente, seja o PAF no 10880.001616/91-95 (indicada na DCTF),
13555.000053/97-11 e 10580.006728/96-31.
Não é demais destacar que o ônus da prova em relação à subsistência do débito foi
cumprido pela fiscalização, a teor do art. 10 do Decreto no 70.235/72. Consequentemente,
transfere-se ao contribuinte, ora recorrente, o encargo de demonstrar a sua insubsistência,
consoante disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia
da petição.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.849 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000165/2003-16
8
Vê-se em igual sentido nos incisos I e IV do art. 4o da Lei no 9.784/99 ao elencar os
deveres do administrativo em demonstrar a verdade dos fatos e prestar esclarecimentos quanto
aos fatos, quando requerido pelas autoridades.
E a recorrente o fez, tanto que o julgamento foi convertido em diligência para
confirmação dos fatos alegados, mesmo assim a recorrente não logrou êxito, eis que inexistente
vinculação entre os supostos processos de crédito ou declaração de compensação com o
pagamento da COFINS de 07/98.
Apenas a compensação homologada pela fiscalização é capaz de extinguir o crédito
tributário (inciso II do art. 156 do CTN), ou seja, caso confessado pelo contribuinte o crédito
tributário e indicada como modalidade do pagamento a compensação, sua exigibilidade
permanece até que esta seja homologada.
Conclui-se, repiso, após diligências fiscais, que todos os processos indicados pela
recorrente como origem do crédito compensado (objeto da autuação), não foram confirmados
pela fiscalização e, desta feita, o crédito tributário da COFINS de 07/1998 permanece em aberto,
mostrando-se, pois, acertado o lançamento fiscal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário e mantenho a cobrança da
contribuição em relação ao período de apuração 07/1998.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1785
DF CARF MF
Original